Tribunal: TJSP
Processo: 2006493-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006493-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
BRUNO PAULO FERRAZ ZEZZI e Paciente IDVALDO CORDEIRO ROCHA JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido da impetração.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006493-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
Habeas Corpus no 2006493-61.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
Impetrante: Bruno Paulo Ferraz Zezzi
Paciente: Idvaldo Cordeiro Rocha Junior
41.676
1. O advogado Bruno Paulo Ferraz Zezzi impetra
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
Idvaldo Cordeiro da Rocha Junior, alegando sua submissão a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 5a RAJ e do Diretor do Centro de Detenção Provisória II de
Pacaembu/SP. Relata que o paciente foi condenado ao cumprimento
da pena privativa de liberdade de três anos e sete meses de reclusão
em regime inicial fechado, por infração ao artigo 171, §4°, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal. Tendo em vista o cumprimento
do lapso temporal necessário, afirma ter protocolado pedido de
progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado, sendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006493-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
requerimento deferido pela autoridade judiciária impetrada. Destaca,
todavia, que Idvaldo permanece detido em sistema de presídio de
sistema fechado mesmo após o deferimento da progressão prisional,
de modo que evidente o constrangimento ilegal contra sua liberdade
de locomoção. Requer a concessão da ordem, a fim de que se
determine a imediata remoção do paciente para o regime prisional
semiaberto. Subsidiariamente, em caso de inviabilidade da medida
por inexistência de vaga, pleiteia lhe seja deferido o cumprimento de
pena em prisão domiciliar até que possa ser regularmente transferido
para o sistema intermediário (fls.01/10). Junta documentos à inicial da
impetração (fls.11/20, 25/111 e 118/119).
O pedido de liminar foi indeferido pela decisão de
fls.22,
mantida
às
fls.113.
A
autoridade impetrada prestou
informações por meio do ofício de fls.123. Manifesta-se a
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando seja julgado prejudicado o
pedido da impetração (fls.126/127).
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi
condenado, como incurso no artigo 171, §4°, c.c. artigo 14, inciso II,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
três anos e sete meses de reclusão em regime fechado, bem como ao
pagamento de dezesseis dias-multa, no mínimo legal, nos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006493-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
ação penal n° 1500511-26.2018.8.26.0637. Por meio de decisão
proferida em 29 de novembro de 2019, o sentenciado obteve a
progressão ao regime semiaberto.
Quanto ao cumprimento de referida decisão, a
autoridade impetrada destacou “que cópia da mesma decisão serviu
como guia de transferência do sentenciado, a fim de que as
providências burocráticas para a remoção fossem tomadas pela SAP
(Secretaria de Administração Penitenciária).”. (fls.123).
Em
informes
complementares,
a
mesma
autoridade ainda esclareceu que Idvaldo “foi promovido ao regime
semiaberto em 26/11/2019 e aguarda a transferência para o regime
intermediário. Nesta data, este juízo determinou a expedição de
ofícios para a unidade prisional e CROESTE para que observem a
Súmula vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, e
providenciem a imediata remoção do sentenciado ao regime
intermediário” (fls.132, textual).
Compulsando os autos da origem, todavia,
verifica-se que, por meio de ofício juntado em 13 de fevereiro de
2020, o Diretor Técnico III, Rodrigo Scarpari, noticiou a
transferência do paciente para o Centro de Progressão
Penitenciária de Pacaembu, efetivada em 05 de fevereiro de 2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006493-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
(fls.148, do processo n° 0011628-44.2019.8.26.0996). Referida
informação, por seu turno, foi confirmada por esta relatoria em
consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça.
3. Diante disso, ainda que não se ignore o
considerável período decorrido entre a decisão que progrediu o
sentenciado ao regime semiaberto e a providência administrativa que
a concretizou, conclui-se que o pedido da presente impetração se
encontra prejudicado, vez que não subsiste a alegada coação ilegal
contra sua liberdade de locomoção, nos termos do artigo 659, do
Código de Processo Penal.
4. Ante o exposto, julgam prejudicado o pedido
da impetração.
Márcio Bartoli
Relator